Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705805-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: COLEGIO RUI BARBOSA LTDA, ENEIDE DEUSDARA VALENTE DE MIRANDA, EUDES DEUSDARA VALENTE DE MIRANDA D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL S.A. opõe embargos de declaração contra a decisão liminar proferida por esta Relatoria, sob a alegação de existência de omissão a ser sanada. Articula que o referido vício estaria centrado nos seguintes fatores: a) “conforme verificado o agravo de instrumento no 0751670-64.2023.8.07.0000 não foi atribuído efeito suspensivo, motivo pelo qual a execução não pode ser suspensa e deve prosseguir o feito com a nova avaliação do imóvel de matricula 102.566”; b) “aponta-se como irregularidade a ser sanada, a suspensão do processo de execução para aguardar a decisão do agravo de instrumento de no 0751670-64.2023.8.07.0000 e ausência de nova avaliação do bem penhorado de matricula 102.566, sendo necessária tal intervenção nos autos para que possa ser resolvida a questão ora apontada e ter o feito seu devido prosseguimento”. Pugna pelo provimento dos embargos para que seja sanada a omissão acima elencada, referente a análise do pedido para realização de nova avaliação do imóvel penhorado. Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões. É o relato. Recurso admissível (Regimento Interno do TJDFT, artigos 267 e 268). A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). O erro material consistiria em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. A contradição em embargos de declaração, por sua vez, se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (omissão) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, teria sido devidamente analisada na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, que a questão impugnada pelo agravante/embargante, acerca da renovação da avaliação do imóvel de “matrícula n. 102.566”, não teria sido apreciada pelo e. Juízo a quo. In verbis: [...] Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna especificamente a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, em essência, da causa de pedir recursal. Somado a isso, o princípio do “tantum devolutum quantum apellatum”, restringe, ainda, a apreciação por esta Turma à insurgência manifestada no recurso. No caso concreto, o recurso interposto não tem correlação com os fundamentos da decisão recorrida, haja vista que o recorrente pretende a análise da viabilidade de nova avaliação do imóvel penhorado, ao passo que o pronunciamento judicial impugnado trata da suspensão da execução até julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto pelo demandado. No mais, constata-se que a matéria (renovação da avaliação do imóvel em comento) não foi apreciada pelo e. Juízo a quo, motivo pelo qual não pode ser analisada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância. [...] Dessa forma, não há que se falar em omissão decorrente da ausência de apreciação do pedido recursal (nova avaliação do imóvel), uma vez que o agravante, ora embargante, buscou discutir matéria não apreciada na origem, circunstância que impede o conhecimento do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. A decisão monocrática desta Relatoria explicita com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em modificar o entendimento desta Relatoria. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 26 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator